Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL VICIADA. INVIABILIDADE DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É inválida a notificação por edital e a consolidação da propriedade do imóvel quando não foram esgotados todos os meios disponíveis para a intimação pessoal do devedor fiduciante.
2. A constatação de que a citação por edital apresenta vícios, justifica a anulação da notificação por edital e da consolidação da propriedade do imóvel, visto que não foi demonstrado que foram realizadas tentativas idôneas de intimação pessoal nos endereços fornecidos pelo devedor fiduciante no contrato.
3. Em razão do vício no procedimento de intimação por edital, a falta de purgação da mora pelo devedor fiduciante não consolida adequadamente a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.
4. Apelação provida. Unânime.